Tribunal: TJDFT
Processo: 0753196-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. fixação. não CABIMENTO. súmula 519 do stj. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
2. No procedimento de cumprimento de sentença, os honorários são fixados na fase inicia, sendo indevidos novos honorários pela rejeição do pedido formulado na impugnação apresentada pelo devedor.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.